Tribunal: STF
Processo: RE 1263498
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. PIS/COFINS. Base de Cálculo. Inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo do PIS-Importação e da COFINS-Importação. Direito ao crédito dos valores recolhidos a maior afastado. Necessidade de reanálise do acervo probatório. Agravo Regimental Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração que foram opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Inexiste sequer indicação precisa dos dispositivos constitucionais violados.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado na instância extraordinária. Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo interno a que se nega provimento.